Tribunal: CARF
Processo: 18186.000093/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.000093/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.580 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
QUALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 28/02/2005
EVENTUAIS RECOLHIMENTOS EFETUADOS POSTERIORMENTE.
APROPRIAÇÃO.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO
E
OPERAÇÃO
CONCOMITANTE.
Incompetência do CARF para a análise da apropriação de eventuais créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 785-787) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) A decisão recorrida desconsiderou os pagamentos efetuados pelo
contribuinte, sendo eles nos montantes de R$ 1.551.464,80 e R$ 9.363,64,
referentes ao percentual de retenção. Assim, não foi procedida a devida
amortização do débito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000093/2007-91
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000093/2007-91

b) O crédito que a recorrente detêm junto à Receita Previdenciária é
suficiente para liquidar rodos os PAESs e ainda o débito objeto do
presente recurso.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, requer sejam todos os valores pagos anteriormente
comprovados neste ato, devidamente apropriados, reduzindo-se assim o débito em
questão constante na NFLD 35.620.083-3;
E ainda, conforme instruções da própria Receita Previdenciária, ao estabelecer que
todos os créditos previdenciários que ingressarem em nome da Recorrente, servirão para
adimplemento de eventuais débitos existentes, e que apenas o excesso é devolvido
através de depósito em conta corrente do contribuinte, no caso em tela não é diferente,
por essa razão, no tocante ao saldo remanescente (após a apropriação das guias), requer,
sua inclusão no processo de restituição em andamento (Processo de Operação
Concomitante), o qual sem prejuízo, da mesma forma, já requeremos a inclusão
conforme protocolo anexo, devendo o processo permanecer suspenso até apreciação
final do requerimento de Operação Concomitante para a Compensação de
débito/crédito.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 788-866): i) Guias de
Recolhimento da Previdência Social – GPS; ii) Notas fiscais; iii) Solicitações de compensação de
créditos; iv) Solicitações de operações concomitantes; v) Procurações, substabelecimentos e
documentos pessoais; vi) Histórico de mensagens por correio eletrônico; vii) Atos constitutivos
da recorrente e demais documentos internos.
A presente questão diz respeito a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD/DEBCAD no 35.620.083-3 (fls. 3-339), que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias relativas a retenção pela tomadora de serviços mediante cessão de mão de obra,
em face de Qualix Serviços Ambientais LTDA (CNPJ no 02.592.658/0013-07), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 03/2003, 09/2003 a 01/2004 e 03/2004 a 02/2005. A autuação
alcançou o montante de R$ 2.376.790,32 (dois milhões trezentos e setenta e seis mil setecentos e
noventa reais e trinta e dois centavos). A notificação aconteceu em 17/12/2005 (fl. 4).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
da Notificação de Lançamento (fls. 153-156) o seguinte:
O contribuinte identificado em epígrafe está sendo notificado, através da presente
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), a recolher ao Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) débito no Montante declarada a acima -,-consolidado em
02/12/2005, referente a contribuições sociais das retenção de faturas de contratadas
mediante desconto incidente sobre a respectiva fatura e não repassadas na época própria
à Seguridade Social, atinentes ao período abrangido pelas competências 09/2003
02/2005.
O valor originário do débito apurado-corresponde, assim, em cada competência, ao
montante das retenções arrecadadas, mediante desconto, pelo contratante das
contratadas que lhe prestaram serviços no período 09/2003 a 02/2005.
O valor da presente NFLD equivalente ao montante das retenções descontadas das
faturas que lhe prestaram serviços, em cada competência, foi apurado através da análise
das faturas conforme amostradas anexas.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000093/2007-91

Verificada a ausência do repasse à Seguridade Social de parte das contribuições sociais
das retenções das faturas pelo contratante mediante desconto incidente sobre a
respectiva fatura de prestação de serviço nas competências 09/2003 a 02/2005, o que
configura, em tese, o ilícito tipificado nos art. 95, alínea "d", da Lei 8.212/91, e art. 168-
A do Decreto-Lei n° 2848 de 07/12/1940, alterado pela Lei n. 9983 de 14/07/2000. O
fato será objeto de comunicação à autoridade pública competente para a proposição de
eventual ação penal - Ministério Público Federal, em relatório à parte.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fl. 176-338): i) Notas
fiscais de faturas de serviço emitidas em contra a contribuinte pelas empresas Arbeit
Administração de Recursos Humanos, JORMAC Serviços, Transportes e Locado de Máquinas e
Veículos LTDA, Transval Transporte Segurança e Vigilância de Valores LTDA, Adecco Top
Services RH S/A e Servis Segurança; ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da
contribuinte; e iii) Documentos pessoais e comprovantes de residência.
A contribuinte apresentou impugnação em 21/12/2005 (fls. 341-365) alegando
que:
a) O entendimento adotado pela fiscalização desconsiderou os pedidos de
restituição e de operação concomitante, com os quais se faria o devido
encontro de créditos e débitos em nome da impugnante.
b) A impugnante é detentora de créditos previdenciários compensáveis
advindos da prestação de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra que, em razão de seu volume, não puderam ser aproveitados
integralmente com a compensação de débitos relativos a folha de
pagamentos. Foi por essa razão que apresentou o já mencionado pedido de
restituição, seguindo orientação do art. 31, § 2o, da Lei no 8.212/91.
Ressalta-se que a parcela principal do pedido de restituição, sem contar o
acréscimo
de
juros,
ultrapassa
R$
2.000.000,00.
Também
foi
protocolizado o pedido de operação concomitante requerendo que fosse
efetuada a compensação de ofício entre os créditos objeto do pedido de
restituição e os débitos objeto da presente NFLD.
c) Tendo em vista dos pedidos administrativos protocolizados pela
impugnante (restituição e operação concomitante) e diante da legislação
visitada, torna-se cristalino que a Auditoria-Fiscal da Previdência Social
deixou de seguir a forma instituída na legislação para constituição dos
créditos previdenciários ora lançados, visto que partiu para a imposição de
cobrança previdenciária sem ao menos liquidar os créditos líquidos e
certos. Assim, incorreu a fiscalização em nulidade.
d) A impugnante não foi cientificada sobre resultado acerca de seu pedido de
restituição cumulado com pedido de operação concomitante nem teve
qualquer oportunidade de exercer seus direitos constitucionais ao
contraditório e à ampla defesa relativamente a eventual indeferimento
relativo aos pedidos administrativos efetuados. Isso constitui cerceamento
do direito de defesa e também violação ao princípio da moralidade
administrativa.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000093/2007-91

e) Não estão presentes os requisitos que permitem a responsabilização dos
sócios da impugnante pelos valores cobrados.
f) Tendo a impugnante protocolizado o pedido de operação concomitante
corretamente, era dever da fiscalização proceder a devida compensação.
Este dever foi ignorado ao efetuar o lançamento por meio da NFLD.
g) Cabe diligência fiscal para assegurar o direito creditório da impugnante.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
65. Diante de todo o argumentado, é a presente para requerer o total cancelamento da
NFLD 35.620.083-3, bem como:
(a) seja decretada a nulidade da forma de composição dos débitos lançados pela NFLD
em referência, respeitando-se os pedidos de restituição e operação concomitante
formulados pela IMPUGNANTE, culminando na compensação entre créditos e débitos
desta que se encontrem sob a administração da Previdência Social;
(b) caso assim não se julgue, no mérito, seja decretada a total improcedência e
insubsistência da exigência fiscal, cancelando-se integralmente a NFLD, reconhecendo-
se a insubsistência da exigência fiscal constante da NFLD n° 35.620.083-3, com o
conseqüente integral cancelamento do débito fiscal, tendo em vista a avaliação e
deferimento dos pedidos de restituição e operação concomitante formulados pela
IMPUGNANTE.
66. Protesta-se por todos os meios de provas admitidos em Direito, requerendo-se a
juntada das as provas acostadas nesta impugnação, as quais representam cópias fiéis
extraídas dos documentos que - compõem os procedimentos administrativos da SRP que
envolvem a Impugnante sobretudo os Processos Administrativos 36630.001557/2005-
10 e 36630.001819/2005-38, cadastrados em 30/03/2005. Requer-se assim, conforme
disposto no § 7°, do art. 9° da Portaria MPS 520/2004, que esses documentos sejam
autenticados, "por servidor da Previdência Social, mediante conferência com os
originais".
67. Requer-se o apensamento dos Processos Administrativos 36630.001557/2005-10 e
36630.001819/2005-38 ao presente, como forma de que as análises dos pedidos de
restituição e operação concomitante sejam finalmente procedidas na forma exigida pela
Lei e como medida para que a extinção dos débitos lançados na NFLD impugnada seja
procedida de maneira a atender o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput,
da Constituição Federal).
68. Requer-se ainda que sejam determinadas diligências e sejam acolhidos os
fundamentos da presente impugnação, reconhecendo-se a total improcedência da
exigência fiscal constante da NFLD n° 35.620.083-3, com o conseqüente integral
cancelamento do débito fiscal.
69. Protesta-se ainda pela juntada ulterior das provas, que eventualmente não puderam
ser reunidas no reduzido prazo de 15 dias para a defesa.
70. Requer-se, por fim, que sejam as intimações realizadas em nome dos procuradores
JOSÉ MAURÍCIO MACHADO, inscrito na OAB/SP sob o n° 50.385 ou JÚLIO
MARIA DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/SP sob o n° 120.807, conforme Instrumento
Particular de Procuração anexado (Docs. 01 e 01A).
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 367-429): i)
Procuração; ii) Alterações contratuais da impugnante; iii) Captura de tela do sistema
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000093/2007-91

informatizado de protocolo da Previdência Social; iv) Cópia do requerimento de restituição; v)
Demonstrativos de noras fiscais, faturas e recibos de serviços prestados; vi) Notas fiscais, faturas
e recibos da impugnante; vii) Guias da Previdência Social – GPS; viii) Cópia do pedido de
operação concomitante.
Sobreveio a diligência fiscal de fls. 437-447, pela qual determinou-se o
encaminhamento do processo ao AFPS Notificante, para manifestar-se quanto à situação do
pedido de restituição protocolado pela empresa.
Pelas informações fiscais das fls. 465-496 foram identificadas diversas
divergências e ausências de documentos referentes ao pedido de restituição da impugnante.
Solicitaram-se intimações à empresa para realizar as devidas retificações e fornecer os
documentos necessários.
Após solicitações de prorrogação do prazo para retificações e entrega de
documentos (fls. 498 e 499), a impugnante solicitou a baixa da NFLD alegando que os débitos já
teriam sido recolhidos (fl. 501) conforme notas fiscais e GPS anexas (fls. 502-542).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-15.217, de 25 de outubro de 2007 (fls. 566-583), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 28/02/2005
Documento: NFLD n° 35.620.083-3, de 07/12/2005
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS.
A NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. RETENÇÃO. A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra é obrigada a reter 11% (onze por cento) do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, e a recolher o valor retido à
Previdência Social.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. OPERAÇÃO CONCOMITANTE. A existência de
pedido de restituição e operação concomitante não impede a emissão de NFLD -
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito para constituição do crédito
previdenciário.
Esta Delegacia de Julgamento carece de competência para analisar requerimentos de
compensação/restituição de contribuições indevidamente recolhidas.
CO-RESPONSÁVEIS. A relação de co-responsáveis anexadas pela Fiscalização não
tem como escopo incluir os sócios da empresa no pólo passivo da obrigação tributária,
mas sim, listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo que, eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, na
hipótese de futura inscrição do débito em dívida ativa.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. Por expressa determinação legal, as intimações
devem ser endereçadas ao domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Lançamento Procedente

Após a referida decisão, constam do processo capturas de tela do Sistema de
Arrecadação – DATAPREV (fls. 623-779), dando conta da apropriação das guias recolhidas
após a emissão da NFLD, restando saldo devedor a ser recolhido (fl. 780).
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000093/2007-91

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 12 de março de 2008 (fls. 585) e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 14 de abril de 2008 (fls. 785-787). O recurso, portanto, é
tempestivo, e dele conheço integralmente.
Das matérias devolvidas
1. Dos recolhimentos efetuados e alegadamente não apropriados pela
fiscalização
Entende a recorrente que a fiscalização deixou de apropriar adequadamente alguns
recolhimentos efetuados posteriormente pela empresa, no valor total de R$ 1.551.464,80.
Apresentou Guias de Recolhimento da Previdência Social com autenticação bancária e
constando como identificador o AI-DEBCAD no 35.620.083-3. Tais pagamentos podem ser
discriminado conforme o seguinte quadro:
Competência
Data do recolhimento
Fl. da GPS
Valor recolhido (R$)
02/2007
16/02/2007
788
307.086,32
02/2007
26/02/2007
788
300.095,45
02/2007
12/03/2007
789
318.722,89
02/2007
02/03/2007
789
586.908,62
02/2007
14/03/2007
790
56.651,72
Total de recolhimentos posteriores (R$)
1.569.464,68
De outro lado, também foram anexadas outras GPS, no valor total de R$ 9.157,50
e acompanhadas de notas fiscais de serviço emitidas no período fiscalizado (fls. 795-800).
Assim, verifica-se o seguinte quadro:
Competência
Data do recolhimento
Fls. das GPS e NF
Data da NF
Valor recolhido(R$)
09/2003
26/11/2005
791 e 792
19/09/2003
52,48
10/2003
26/11/2005
793 e 794
20/10/2003
51,99
01/2004
28/11/2008
795 e 798
19/01/2004
50,64
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000093/2007-91

12/2003
25/11/2005
797 e 796
19/12/2003
51,03
10/2004
03/11/2004
799 e 800
21/10/2004
9.157,50
Total de recolhimentos posteriores (R$)
9.363,64
Verificada a eventual existência de pagamentos efetuados posteriormente ao
lançamento, cumpre a apropriação e contabilização dos valores por parte da fiscalização, a fim
de verificar se tais recolhimentos devem levar à eventual retificação ou extinção do crédito
tributário.
O CARF, entretanto, não é competente para realizar este exame.
Sem razão, portanto, a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital